Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-06.2016.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-06.2016.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros (4)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, ANA PAULA CONCEIÇÃO ÁVILA DE CARVALHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DEMANDA AJUIZADA CONTRA VÁRIOS RÉUS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO APRESENTADO POR APENAS UM DOS REQUERIDOS. PRES
U
NÇÃO DE VERACIDADE
DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
ABUSIVIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO.

EARESP
n. 676.608/RS.
IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO COM O ITAÚ UNIBANCO. JUROS DE ACORDO COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO.
LEGALIDADE DO ANATOCISMO.

ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º
8000559-06.2016.8.05.0045
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
J
O
SÉ DE SOUZA BORGES
e Apelado
BANCO
DO BRASIL
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA